Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual esclarecimento, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Constatada a ocorrência de questão passível de dúvida por ocasião da fase de cumprimento de sentença, ainda que não implique alteração no resultado do julgado, cumpre ao julgador proceder ao esclarecimento solicitado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, apenas para afastar eventual dúvida acerca da devolução simples do indébito, sem atribuição de efeitos infringentes.